Tribunal: STF
Processo: EP 65
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de ação penal em face de MOISES DOS ANJOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

O acórdão condenatório transitou em julgado em 20/9/2024 (eDoc. 79).
Em 27/5/2025, a Defesa do apenado apresentou manifestação no sentido de que “não restou disponibilizado nos autos, o relatório da situação processual executória do Requerente, razão pela qual, a defesa vem Requerer a sua emissão e posterior juntada aos autos” (eDoc. 87), além de informar que o apenado “encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira/SP – CR Limeira, conforme documentos anexos, quais sejam, atestados e declarações emitidos com a finalidade de contabilizar a remição da pena” (eDoc. 95).
Em 18/6/2025, o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP informou que “em nome do sentenciado MOISES DOS ANJOS, informo que o sentenciado se  encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira, local responsável pela  emissão do Boletim Informativo do sentenciado, esclarecendo que a expedição do  atestado de pena a cumprir só será possível quando do cadastramento da execução  criminal no sistema SAJ, utilizado no Estado de São Paulo, com a inserção dos dados  necessários e Esclareço ainda que a competência para a execução da  pena no caso em questão é do DEECRIM Campinas - 4ª RAJ (e-mail:  deecrimcampinas@tjsp.jus.br)”(eDoc.98). 
Em 23/6/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo encaminhou a “documentação referente a Remição de Pena do preso Moises dos Anjos - matrícula 1.369.237, conforme solicitado”(eDoc.99).
Em 2/7/2025, oficiei ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Limeira/SP para proceder a emissão do ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado (eDoc. 102). 
Em 6/7/2025, indeferi o pedido de detração da pena (eDoc. 112).
Em 04/03/2026, o a defesa apresentou requerimento de “ (...) reconhecimento e homologação da remição total de 224 (duzentos e vinte e quatro) dias de pena, conforme atestados emitidos pelo CR de Limeira e anexos a este, bem como, a atualização do cálculo de liquidação da pena” (eDoc. 118).
Em 10/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “a) expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja remetida folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos assinada pelo apenado e pelo(a) supervisor(a) da atividade; b) reconhecimento do direito à remição de 52 dias de sua pena em razão de estudo; c) reconhecimento do direito à remição da sua pena pela leitura, na proporção de 4 dias para cada obra literária, o que totaliza 40 dias de remição em razão da leitura de dez livros; d) expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja informada e comprovada a existência de convênio entre o Poder Público e as instituições de ensino promotoras dos cursos certificados e, ainda, para que elucide se os cursos certificados às fls. 849 e 890 são idênticos ou se há distinção entre eles. e) intimação da defesa para que especifique os horários em que realizados os cursos certificados a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com as horas de trabalho” (eDoc. 130).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem, nos termos do art. 126, § 3º, da Lei de Execução Penal.
A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, apontou que os documentos encaminhados sobre as atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos (períodos de 18/10/2024 a 31/12/2025, 6/1/2025 a 8/4/2025, 9/4/2025 a 5/6/2025, 6/6/2025 a 11/6/2025 e 12/6/2025 a 9.12.2025, totalizando 290 dias laborados) carecem de complementação, especificamente a folha de frequência que registre o comparecimento diário com a assinatura do apenado e do supervisor(a) responsável. Diante dessa insuficiência documental, acolho o requerimento do Ministério Público Federal no ponto para determinar a expedição de ofício.
No tocante à remição pelo estudo, a documentação encartada pela defesa atesta que o reeducando frequentou, no período de 25/10/2024 a 17/12/2024, o curso “EJA – Ensino Médio 1”, compreendendo um total de 105 horas de estudo em 35 dias; e nos períodos de 7/2/2025 a 8/4/2025, de 9/4/2025 a 4/6/2025, de 5/6/2025 a 1/7/2025 e de 23/7/2025 a 8/12/2025, o curso “EJA – Ensino Médio 2”, perfazendo o total de 522 horas de estudo em 174 dias. Ambos os cursos ocorreram no período noturno, com carga horária diária de três horas e quinze minutos, com quinze minutos de intervalo, durante o horário de 18h45 às 22h – o que totaliza, assim, 627 horas de estudos. Dessa forma, o apenado obteve o direito à remição de 52 dias de sua pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal.
No que concerne à remição da pena pela leitura, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento do direito. Constam relatórios de leitura referentes às obras “A Hora da Estrela”, “Tristão e Isolda”, “A Sombra do Agreste”, “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, “A Máquina do Tempo”, “Dom Casmurro”, “A Invenção de Hugo Cabret”, “Capitães de Areia”, “O Escolhido”, e “Prisioneiras”. As sínteses apresentadas são acompanhadas dos respectivos formulários de validação, subscritos por parecerista e pelos membros da comissão de validação, que reconhecem ter o reeducando realizado verificação da leitura das obras literárias, habilitando-o à remição. Consoante o art. 5º, inciso V, da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para cada obra lida corresponderá a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitado a 12 (doze) obras por ano, o que resulta em 40 (quarenta) dias de remição pela leitura de dez livros.
Quanto aos cursos de capacitação profissional (“Construtor de Alvenaria”, “Sebrae Comunidades – Reescrevendo a minha história: Finanças”, “8º Concurso de Redação da DPU”, “Técnicas de Montagem de Sistemas Hidráulicos Prediais”, “Técnica para Pintura Predial”, “Assentador de Revestimentos Cerâmicos”, “Sebrae Comunidades – Finanças”), a Procuradoria-Geral da República apontou a ausência de documentação que comprove a existência de convênio celebrado entre o Poder Público e as instituições de ensino, inviabilizando o exame da regularidade dos cursos para fins de remição. Adicionalmente, ressaltou a similaridade de nomenclatura de dois cursos do Sebrae e a necessidade de a defesa especificar os horários em que os cursos foram realizados para verificar a compatibilidade com a jornada laboral exercida pelo reeducando, nos termos do art. 126, § 3º, da Lei de Execuções Penais. Acolho os requerimentos do Ministério Público Federal nesses pontos.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 92 (noventa e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 52 (cinquenta e dois) dias correspondentes à atividade de estudo formal; e 40 (quarenta) dias à leitura de obras literárias.
B) DETERMINO a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja remetida folha de frequência das atividades laborais desenvolvidas por Moisés dos Anjos, devidamente assinada pelo apenado e pelo(a) supervisor(a) da atividade.
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Centro de Ressocialização de Limeira/SP para que seja informada e comprovada a existência de convênio entre o Poder Público e as instituições de ensino promotoras dos cursos certificados, e, ainda, para que elucide se os cursos certificados às fls. 849 e 890 são idênticos ou se há distinção entre eles.
D) DETERMINO a intimação da defesa para que especifique os horários em que realizados os cursos certificados, a fim de viabilizar o exame da compatibilidade com as horas de trabalho.
E) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª RAJ/SP, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente